Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-27.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011591-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONILDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 689.100.611-20 (APELANTE), FERNANDO BRASIL - CPF: 028.727.481-05 (ASSISTENTE), ADRIANA NEVES SABINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO À VÍTIMA A TÍTULO DE
DANO MORAL.
ADEQUAÇÃO À C
ONDIÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa contra sentença que
condenou
o acusado
pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei
n.o 3.688/1941 e art. 2o-A da Lei n.o 7.716/1989, cumuladas com os
arts
. 61, II, “f”, e 69, ambos do CP, requerendo absolvição por insuficiência de provas e afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação por vias de fato e injúria racial; e

(
ii
) se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por boletim de ocorrência, representações formais, laudos de atendimento e, especialmente, pelos firmes depoimentos prestados pela vítima, harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos.

4. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando confirmada ao longo da persecução penal.

5. A tese defensiva não se sustentou, tendo o réu apresentado apenas negativa genérica e alegações não comprovadas.

6. O pedido de indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983), sendo possível a fixação de valor mínimo em casos de violência doméstica.

7. Entretanto, o montante fixado em primeiro grau mostrou-se desproporcional às condições financeiras do réu, impondo-se sua redução à metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação.

2. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em sentença condenatória é admitida nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo presumido o prejuízo (dano
in
re

ipsa
).

3. O valor arbitrado a título de indenização mínima deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a condição econômica do réu."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 387, IV; CP,
arts
. 61, II, “f”, e 69; Decreto-Lei n.o 3.688/1941, art. 21; Lei n.o 7.716/1989, art. 2o-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20/02/2024,
DJe
23/02/2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024,
DJe
06/06/2024;

STJ,
REsp
1.675.874/MS e
REsp
1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, Tema 983, j. 28/02/2018,
DJe
08/03/2018
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LEONILDO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal

interposto pelo réu
LEONILDO PINHEIRO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.o
1011591-27.2023.8.11.0042
, que o condenou pela prática das condutas descritas no
artigo 21 do Decreto
-Lei n.o 3.688/41

– vias de fato
e no
artigo 2o-A,
caput
, da Lei n.o 7.716/89

– injuria racial
, c/c os artigos 61, II, “f”, e 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais
disponíveis no ID
265055770
, o réu
pleiteia sua
absolvição
, ao argumento de que as provas constantes dos autos são frágeis e não demonstram, de forma inequívoca, a prática das infrações p
enais pelas quais restou condenado
. Ainda, postula o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais

à vítima
, ou a redução do valor fixado
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o ID 265055773
, nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer visto no ID
267160262
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade

para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do
objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
p
elo réu
,
pois
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a
denúncia
que
,

dia 11 de junho de 2023, por volta das 18h30min, na rua

Antônio Lopes, n. 249, bairro São Gonçalo Beira Rio,
em Cuiabá/MT
, o

réu
LEONILDO PINHEIRO DA SILVA

ofendeu a dignidade da sua ex-companheira
Adriana Neves Sabino
, em virtude

da sua cor, cometendo também contra ela, na mesma ocasião, vias de fato.

De acordo com a inicial acusatória,
o acusado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de seis anos, possuindo um filho em comum e, após a separação, passaram a ter um convívio conturbado, que culminou nas agressões
físicas

praticadas pelo acusado contra sua ex-companheira
,
além d
as falas injuriosas,
xingando-a de
“
urubu, macaca preta e
tifú
”
.

Por este
s
fato
s
,
o ora apelante

foi
denunciado

e condenado

pela prática
, em concurso material,
do
s

delitos

tipificado
s

no

art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/1971
e art.
2o-A, caput, da Lei 7.716/89,

contexto em
que exsurge inconformado perante esta instância revisora
, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. Do

pleito absolutório
:

Conforme relatado, a i. Defesa requer a absolvição de
LEONILDO PINHEIRO DA SILVA

ao argumento de
que o
conjunto probatório não
se mostrou suficiente para sustentar
o decreto condenatório
.

A irresignação
, porém,
não merece prosperar
.

Com efeito, a
materialidade dos
delitos

de injúria racial qualificada e vias de fato

se dessume d
o Bolet
im de Ocorrência no 2023.162145
,
d
o Termo de Representação Criminal
, do
Ped
ido de Providências Protetivas
,
todos vistos no ID
265054817
,
do
Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica
(ID
265054825
)
,
além das declarações da vítima na fase de inquérito e em juízo
.

No que tange à
autoria
,

por seu turno, ficou evidenciada por meio das provas carreadas
nos autos
, com destaqu
e para o depoimento da ofendida em todas as ocasi
ões em que foi ouvida, confirmando a ocorrência dos
ilícitos
.

Em seu interrogatório judicial (ID
265055763
) o acusado
LEONILDO PINHEIRO DA SILVA
negou ter agredido e injuriado a vítima, afirmando que ela possui problemas com o consumo de álcool e, na data dos fatos, estava embriagada e
se machucou sozinha.

Em Juízo
(ID
265055763
)
, a vítima
Adriana Neves Sabino
,
em síntese,

ratificou sua versão originária, revelando que
o apelante proferia contra ela gravosos insultos
racistas
, como
"urubu, macaca preta,
tifu
" sic,

além de ter afirmado que
as agressões eram frequentes e ocorriam em conjunto com ameaças de que o réu a mataria e jogaria seu corpo no rio
.
Na fase de
inquérito (ID 265054817), a ofendida narrou que “
já mudou de casa várias vezes,
mais
ele a encontra, que na data de ontem por volta das 18:30 horas ele foi
ate
a sua casa e lhe deu tapas, vindo a machucar seu cotovelo, direito, perna esquerda e lábio inferior, e ainda lhe xingou.”

A propósito, a citada narrativa foi reiterada pela ofendida
em

outra
oportunidade em que recebeu atendimento
durante a fase inquisitiva (
ID 265054825
)
.

Saliente-s
e
,

a despeito da ausência d
e

testemunhas que tenham presenciado o ocorrido, é cediço que

nos
delitos

de violência doméstica e familiar contra a mulher, em grande parte ocorridos na clandestinidade do ambiente doméstico, é imperativo conferir-se
especial valoração à palavra da vítima
, legitimando a sua inequívoca potencialidade para revestir-se do necessário grau de credibilidade quando harmônica com os demais elementos produzidos no encadeamento persecutório.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores:

1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

É importante asseverar que o apelante não apresenta qualquer contraprova minimamente idônea, limitando-se a negar os fatos, bem como fazer meras alegações genéricas quanto ao suposto vício de alcoolismo da vítima, as quais,
ainda que estivessem comprovadas
,
não possuem qualquer força para ilidir as provas
da ocorrência do
ilícito
.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas, eis que a materialidade e a autoria dos delitos restaram plenamente comprovadas
pelo relato da vítima
em todas as ocasiões em que foi inquirida
, sendo incontornável a conclusão pelo acerto da condenação.

2. Da
exclusão
ou redução
do
quantum
indenizatório:

Por fim
,
o apelante
vindica a

exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação
mínima
dos danos

causados à vítima
em decorrência da
s
infraç
ões
(CPP, art. 387, IV)
, alegando que
não há prova do prejuízo experimentado
e, para além disso,
a quantia se revela desproporcional

à
sua condição socioeconômica
.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, no direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in
re

ipsa
,
nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in
re

ipsa
,
e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido
,
mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” – Tema 983,
ex
vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver
pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de produção de provas
(dano
in
re

ipsa
).

Segundo o relator do REsp 1.675.874/MS, ministro Rogerio
Schietti
Cruz, no âmbito da reparação por danos morais, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o
criminal, decida sobre o valor de indenização, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Para o Ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”, acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a inexigência de produção de prova dos danos morais, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Desse modo, consoante consagrado pela jurisprudência, basta como prova do dano
in
re

ipsa
a própria imputação criminosa, na medida em que, uma vez demonstrada a agressão à mulher sob qualquer aspecto (físico, patrimonial ou emocional), os danos psíquicos dela derivados seriam evidentes e sequer poderiam ser demonstrados concretamente.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na inicial acusatória
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID

265054839
, entendo que agiu com acerto
a d.
magistrad
a
sentenciante ao fixar a reparação mínima, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

Lado outro, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído (R$
2
.000,00 –
dois
mil reais), vejo que
não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios
, além de serem mínimos,
sejam condizentes com a situação socioeconômica das partes envolvidas.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
265054827
) que
trabalha de maneira autônoma como auxiliar de pedreiro
, auferindo a renda média de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade
dos ilícitos
perpetrado
s
pelo apelante e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a
redução do valor indenizatório arbitrado no
decisum
, fixando-o em
metade do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste sentido:

“(...)
3.
Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que de ofício.
(...).”
(
TJMT –
N.U 1003290-77.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024) – negritei.

Em tempo, registre-se que nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano moral
in
re

ipsa
sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONILDO PINHEIRO DA SILVA
em face da r
. sentença prolatada pelo d.
Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/
MT
nos autos da ação penal n.o
1011591-27.2023.8.11.0042
,

apenas para
reduzir o valor da indenização mínima do dano causado

pela
s
infraç
ões
pena
is
, fixando-o em
meio salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025